Tribunal: STF
Processo: RE 495985
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSO VERSANDO A MATÉRIA – SOBRESTAMENTO – MANUTENÇÃO. O tema relativo ao acesso do Fisco às informações bancárias do contribuinte independentemente de autorização judicial teve repercussão geral admitida pelo Plenário Virtual no Recurso Extraordinário nº 601.314/SP. Embora haja precedente anterior do Supremo sobre a matéria, impõe-se aguardar o julgamento de mérito do novo paradigma, considerado o regime da repercussão geral, presentes os processos múltiplos, e a possibilidade de eventual revisão do entendimento.